Tribunal: TJSP
Processo: 2082803-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Gestão de negócios. Debêntures. Ação de rescisão de contrato de securitização de recebíveis e de mútuo/confissão de divida cc indenização por danos morais. Decisão que denegou pedido de antecipação de tutela, inaudita altera parte, para bloquear/arrestar veículos e valores em nome dos réus, sócios e empresas coligadas. Irresignação. Inadmissibilidade. Com efeito, a prova

Ementa:
Agravo de Instrumento. Gestão de negócios. Debêntures. Ação de rescisão de contrato de securitização de recebíveis e de mútuo/confissão de divida cc indenização por danos morais. Decisão que denegou pedido de antecipação de tutela, inaudita altera parte, para bloquear/arrestar veículos e valores em nome dos réus, sócios e empresas coligadas. Irresignação. Inadmissibilidade. Com efeito, a prova apresentada não pode ser considerada inequívoca, pois o que foi colacionado aos autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a respeito da verossimilhança do direito invocado pelo agravante. De fato, os elementos de convicção até então apresentados, não são aptos nesse momento processual a autorizar uma sentença de mérito favorável ao agravante. Com efeito, os temas debatidos nos autos, mostram-se controvertidos, havendo necessidade de instauração do contraditório. Destarte, ausente na espécie, o requisito da probabilidade, consubstanciado no art. 300, do CPC. Como se não bastasse, a providência pretendida serve ao resguardo do direito (controvertido, frise-se) que o autor invoca e não ao processo propriamente dito. Destarte, o acolhimento da pretensão, ensejará desequilíbrio entre os litigantes, durante o transcurso da relação processual, projetando provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios. Cabível e prudente, por conseguinte, que o pedido de antecipação de tutela seja denegado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso improvido.